Tribunal: TJMT
Processo: 1013987-69.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013987-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), AVILMAR DE ARAUJO COSTA - CPF: 288.322.561-34 (AGRAVANTE), MARIA PAULINO - CPF: 532.130.681-87 (AGRAVADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ARROLAMENTO, SEQUESTRO E BLOQUEIO DE BENS – INDEFERIMENTO – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando,
a priori
, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

Para que seja deferido o bloqueio de bens, necessário que se demonstre a efetiva dilapidação do patrimônio comum e, atento às provas até então colacionadas aos autos, não restou comprovada a suposta dilapidação

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AVILMAR DE ARAÚJO COSTA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara cível da comarca de Juara, nos autos da Ação de reconhecimento e dissolução de união estável nº 1000980-53.2024.8.11.0018,
indeferiu
a tutela de urgência para determinar o registro e sequestro ou arrolamento da meação do Agravante sobre os imóveis que deverão ser partilhadas e estão registrados apenas em nome da Agravada.

Irresignada, esclarece a parte agravante que:

- há nos autos provas robustas e suficientes que evidenciam a convivência conjugal entre as partes;

- celebrou casamento religioso com a Agravada em 19/09/1987, como certificado pelo padre responsável pela Paróquia São Jose (id. 153039668) e constituiu família ao ter a filha Fernanda de Araújo Costa, e, só não foi convertido em registro civil de casamento por não terem observado as formalidades dos arts. 1.515 e 1.516 do Código Civil
;

- Mas o fato de não ter sido realizado o registro civil, não impede que sirva de prova da União Estável desde a sua celebração em 19/09/1987 tendo em vista o disposto no art. 226, §§2 e 3º da CF/1988;

- ao tempo da celebração da cerimônia que formalizou a escritura pública de União Estável da filha do Agravante com a Agravada, Fernanda de Araújo Costa (id. 153039676), com Renivaldo Neves de Oliveira em 23/01/2015 perante o 2º Serviço Notarial e Registral desta Comarca de Juara (id. 153039675), o Agravante ainda convivia em União Estável com a Agravada, havendo a separação apenas em 22/11/2015;

- os imóveis rurais adquiridos em 17/03/2003 objetos dos registros R-7/2.474; R-6/2.453 e R-3/5.466 tiveram a lavratura das escrituras públicas de compra e venda assinadas por si como procurador da Agravada, demonstrando que o casamento religioso cumpriu o disposto no art. 1.723 do Código Civil com a convivência pública, continua e duradoura;

- No cadastro na SEFAZ-MT, consta que os imóveis rurais foram arrendados ao Espólio de Renê Barbour entre 14/06/2012 e 01/10/2017 e, no mesmo sistema, consta arrendamento rural entre 29/06/2021 e 20/05/2023 ao produtor rural José Mazanini Garcia;

- a Agravada já se encontra pactuando contrato de arrendamentos, sem qualquer anuência e repasse dos rendimentos e, considerando que o registro de propriedade está unicamente em nome da Agravada, é cristalino o risco de alienação dos bens, em prejuízo da meação, inclusive com conversão do contrato de arrendamento em alienação.

Desse modo, requer:

a-)
determinar o registro e sequestro ou arrolamento da meação do Agravante sobre os imóveis registrados em nome da Agravada sujeitos à partilha pela dissolução da União Estável, intimando-se os arrendatários em posse dos imóveis para depósito judicial da meação em litígio devida, em decorrência do sequestro supracitado, fixando-se
astreintes
e outras medidas para eficácia da decisão judicial, expedindo ofício ao RGI para cumprimento da determinação judicial;

b-)
intimar os arrendatários ou parceiros agropecuários nos imóveis rurais para depositar em juízo 50% da renda contratada e paga à Agravada para garantir a meação devida, fixando-se
astreintes
para o cumprimento da ordem judicial, até o julgamento do presente recurso, observando-se os imóveis assim discriminados;

I-)
Imóvel urbano objeto da matrícula 7.356 do RGI da Comarca de Juara - MT, adquirido pela Agravada em 07/08/2012 conforme registro R-3/7.356;

II-)
Imóvel rural objeto da matrícula 2.474 do RGI da Comarca de Juara - MT, com área de 750,30ha, adquirido pela Agravada em 17/03/2003 na forma do registro R-7/2.474;

III-)
Imóvel rural objeto da matrícula 2.453 do RGI da Comarca de Juara - MT, com área de 247,71ha, adquirido pela Agravada em 17/03/2003 na forma do registro R-6/2.453;

IV-)
Imóvel rural objeto da matrícula 4.723 do RGI da Comarca de Juara - MT, com área de 242ha, adquirido pela Agravada em 22/12/2004 na forma do registro R4/4.723;

V-)
Imóvel rural objeto da matrícula 5.466 do RGI da Comarca de Juara - MT, com área de 4.995,70ha, adquirido pela Agravada em 17/03/2003 na forma do registro R-3/5.466;

c-)
no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para confirmar a antecipação de tutela, mantendo o registro e sequestro ou arrolamento da meação, sobre os imóveis registrados em nome da Agravada até a resolução da união estável, com a expedição do formal de partilha, mantendo-se também a determinação de sequestro de rendas da meação de atividades agrícolas de arrendamento ou parceria agrícola nos imóveis rurais indicados.

A liminar foi indeferida, conforme ID. 216938654.

A agravada apresentou as contrarrazões de ID. 222087690, por meio das quais pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c Partilha de Bens com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Avilmar de Araujo Costa, em face de Maria Paulino, todos qualificados.

Aduz na inicial que o casal manteve união estável por aproximadamente 28 (vinte e oito) anos, desde 19/09/1987. Que celebraram o casamento religioso junto a Paróquia São José, desta cidade, que perdurou até 22/11/2015, quando, então, decidiram encerrar a relação.

Informa que, na constância da união estável, tiveram uma filha, Fernanda de Araújo Costa, maior de idade. Acrescenta que adquiriram imóveis, que foram todos registrados no nome da Requerida. Juntou documentos.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
indeferiu a liminar para determinar o registro e sequestro ou arrolamento da meação do Agravante sobre os imóveis que deverão ser partilhadas e estão registrados apenas em nome da Agravada.

Pois bem.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que
não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal
.

Conforme previsão contida no art. 301 do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
.

Tais medidas cautelares visam assegurar a uma das partes, diante de fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, a utilidade de um provimento futuro relacionado a um direito plausível invocado.

Firmadas estas premissas e volvendo-me ao caso dos autos, importante consignar que para o deferimento da medida de bloqueio de bens do casal, revela-se necessário que se demonstre a efetiva dilapidação do patrimônio comum.

Atento às provas até então colacionadas, verifico que não restou comprovada a suposta dilapidação.

Além disso, a tese de que grande parte do patrimônio do casal se encontra em posse ou sob a administração da agravada, não é suficiente para amparar, por si só, o deferimento da medida.

Não constam dos autos qualquer prova ou notícia de tentativa de alienação dos bens ou extravio dos mesmos por parte da agravada.

Ademais, a análise da ação de dissolução de união estável e partilha, revela que o agravante se preocupou em arrolar na petição inicial toda a renda e os bens que serão objeto de partilha.

Outrossim, o processo foi ajuizado no ano de 2024 e o agravante aduz que a união estável encerrou-se em 2015, enquanto a agravada aduz que foi no ano de 2011 e que já houve partilha, dessa forma, não vislumbro, neste momento, a configuração do dano urgente ou de grave reparação nem o perigo da demora.

Assim, entendo que não deve ser deferida,
por ora
, a tutela de urgência, posto que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra a existência apenas de indícios do direito alegado, sendo necessária maior dilação probatória para posterior análise do pleito.

No mesmo sentido, já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – ARROLAMENTO, SEQUESTRO E BLOQUEIO DE BENS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – INDEFERIMENTO – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.”
(TJMT, RAI nº 1007133-59.2024.8.11.0000, de minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado DJE 11/06/2024) - grifei.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024